Tribunal: TJSP
Processo: 2059133-75.2019.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Cível / Recondução
Órgão julgador: Beretta da Silveira
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Supostas ilicitudes, tanto pela ausência de manifestação, por parte do Governador do Estado, relativamente ao recurso hierárquico interposto em seu favor, como pela sua não reintegração à corporação militar, mesmo depois de absolvido por negativa de autoria do fato ilícito. Feito anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.860.560/SP), para admitir a intervenção da

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. Supostas ilicitudes, tanto pela ausência de manifestação, por parte do Governador do Estado, relativamente ao recurso hierárquico interposto em seu favor, como pela sua não reintegração à corporação militar, mesmo depois de absolvido por negativa de autoria do fato ilícito. Feito anulado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.860.560/SP), para admitir a intervenção da Fazenda Pública (assistente litisconsorcial). (1) DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA CORTE PARA PROCESSO E JULGAMENTO DA IMPETRAÇÃO: Rejeição. Competência jurisdicional castrense afirmada pela Carta Republicana (art. 125, § 4o), apenas quanto à sanção criminal acessória de perda da graduação do militar, e não em relação a implicações administrativas. (2) QUANTO AO MÉRITO DO 'MANDAMUS': (2.1) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO GOVERNADOR DO ESTADO QUANTO AO RECURSO HIERÁRQUICO: Chefe do Executivo que, em suas informações, aponta ter apreciado a insurgência, em janeiro de 2019, conservando a negativa de conhecimento anteriormente haurida pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, quanto ao pedido de reconsideração. Pedido superado. (2.2) DA REPERCUSSÃO DA SENTENÇA PENAL IRRECORRÍVEL EM RELAÇÃO À DECISÃO ADMINISTRATIVA MILITAR: Decisão administrativa de expulsão não pode subsistir ante o fundamento da absolvição do impetrante, por negativa de autoria, perante o juízo criminal competente (Tribunal do Júri, cujos vereditos são soberanos art. 5o, XXXVIII, 'c', CR/88). Coisa julgada penal material que deve ser observada pelas instâncias extrapenais, inclusive a administrativa castrense (art. 138, § 3o, CE/SP; art. 83 e 84, LCE 893/01). Violação a direito líquido e certo reconhecida e, por ora, corrigida, mediante ordem de reintegração do impetrante aos Quadros da Polícia Militar, com o restabelecimento de todos os seus direitos (funcionais e patrimoniais) desde a data do afastamento. Doutrina. SEGURANÇA CONCEDIDA, uma vez rejeitada a preliminar suscitada pela Fazenda Pública Estadual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000715904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de
Segurança Cível no 2059133-75.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é impetrante TÉRCIO SILVA DOS SANTOS, é impetrado
GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "POR VOTAÇÃO UNÂNIME,
REJEITARAM A PRELIMINAR E, POR MAIORIA DE VOTOS,
CONCEDERAM A SEGURANÇA. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
TORRES DE CARVALHO (COM DECLARAÇÃO), ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ E MOREIRA VIEGAS. FARÁ DECLARAÇÃO DE
VOTO VENCEDOR O EXMO. SR. DES. JAMES SIANO.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), LUIS
SOARES DE MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO,
ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO CARLOS SALETTI,
FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS BUENO,
FERRAZ DE ARRUDA, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ,
ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS,
TORRES DE CARVALHO E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 2 de setembro de 2020.
BERETTA DA SILVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 44620
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL No 2059133-75.2019.8.26.0000
COMARCA:São Paulo
Impetrante: Tércio Silva dos Santos
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
MANDADO DE SEGURANÇA. Supostas ilicitudes, tanto
pela ausência de manifestação, por parte do Governador do
Estado, relativamente ao recurso hierárquico interposto em
seu favor, como pela sua não reintegração à corporação
militar, mesmo depois de absolvido por negativa de autoria do
fato ilícito. Feito anulado pelo Superior Tribunal de Justiça
(REsp no 1.860.560/SP), para admitir a intervenção da
Fazenda
Pública
(assistente
litisconsorcial).
(1)
DA
PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DESTA
CORTE
PARA
PROCESSO
E
JULGAMENTO
DA
IMPETRAÇÃO:
Rejeição.
Competência
jurisdicional
castrense afirmada pela Carta Republicana (art. 125, § 4o),
apenas quanto à sanção criminal acessória de perda da
graduação do militar, e não em relação a implicações
administrativas.
(2)
QUANTO
AO
MÉRITO
DO
'MANDAMUS': (2.1) DA AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO
DO GOVERNADOR DO ESTADO QUANTO AO RECURSO
HIERÁRQUICO: Chefe do Executivo que, em suas
informações, aponta ter apreciado a insurgência, em janeiro
de
2019,
conservando
a
negativa
de
conhecimento
anteriormente haurida pelo Comandante-Geral da Polícia
Militar, quanto ao pedido de reconsideração. Pedido
superado. (2.2) DA REPERCUSSÃO DA SENTENÇA
PENAL IRRECORRÍVEL EM RELAÇÃO À DECISÃO
ADMINISTRATIVA MILITAR: Decisão administrativa de
expulsão não pode subsistir ante o fundamento da absolvição
do impetrante, por negativa de autoria, perante o juízo
criminal competente (Tribunal do Júri, cujos vereditos são
soberanos art. 5o, XXXVIII, 'c', CR/88). Coisa julgada penal
material que deve ser observada pelas instâncias extrapenais,
inclusive a administrativa castrense (art. 138, § 3o, CE/SP;
art. 83 e 84, LCE 893/01). Violação a direito líquido e certo
reconhecida e, por ora, corrigida, mediante ordem de
reintegração do impetrante aos Quadros da Polícia Militar,
com o restabelecimento de todos os seus direitos (funcionais e
patrimoniais) desde a data do afastamento. Doutrina.
SEGURANÇA CONCEDIDA, uma vez rejeitada a preliminar
suscitada pela Fazenda Pública Estadual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por
TÉRCIO SILVA DOS SANTOS contra alegada omissão do
EXCELENTÍSSIMO SENHOR GOVERNADOR DO ESTADO.
Diz o impetrante, em síntese, estar sofrendo
constrangimentos ilegais consistentes na ausência de apreciação, pela autoridade
apontada como coatora, do recurso hierárquico por ele interposto, bem como da
consequente falta de determinação de sua reincorporação aos Quadros da Polícia
Militar deste Estado, medida que seria de rigor ante sua absolvição, por negativa
de autoria, no juízo criminal competente (Tribunal do Júri), decisão essa que
invalida o decreto administrativo de expulsão afoitamente proferido pelo
Comandante-Geral da Polícia Militar.
Inexistindo pedido de liminar, foi indeferida a
gratuidade judiciária almejada (fls. 1125/1126).
A autoridade apontada como coatora prestou
informações (fls. 1144/1154).
Em seu parecer, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela concessão da segurança (fls. 1165/1172).
Este Colendo Órgão Especial, nas sessões de
julgamento de 04.09.2019 e de 06.11.2019, respectivamente, concedeu a
segurança pleiteada nesta via mandamental e, ao depois, rejeitou os embargos de
declaração opostos pela Fazenda Pública Estadual (fls. 1178/1194 e 1212/1218).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Interposto e admitido Recurso Especial, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça deu-lhe provimento, a fim de anular o julgamento do
mandamus, devolvendo os autos a esta Corte para nova apreciação da causa, após
intimação da pessoa jurídica de direito público (fls. 1283/1288).
Em cumprimento à r. decisão do Tribunal Superior,
admitiu-se o ingresso da Fazenda Pública Estadual nestes autos e, ato contínuo,
determinou-se sua intimação (fls. 1293), o que se materializou na petição de fls.
1296/1307, oportunidade em que tal assistente litisconsorcial aduziu, em suma,
preliminar de incompetência absoluta desta Corte (ao fundamento de que caberia
tão somente à Justiça Militar Estadual o processo e julgamento da causa) e, em
termos meritórios, o descabimento do pedido de revisão e do recurso hierárquico
no caso presente, seguido da falta de qualquer nulidade no procedimento
administrativo disciplinar do feito originário, não contando o impetrante com
qualquer direito líquido e certo em virtude da independência entre as instâncias
judicial e administrativa, bem como pelo fato de que a absolvição por
insuficiência de provas não repercute na esfera administrativa.
Em novo parecer (fls. 1310/1321), a Procuradoria-
Geral de Justiça opinou pela rejeição dos argumentos da Fazenda Pública
Estadual e pela consequente concessão da segurança.
É O RELATÓRIO.
Uma vez observada a medida ordenada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça e colhidas as manifestações da assistente
litisconsorcial e da Procuradoria-Geral de Justiça, cumpre proceder ao reexame
da causa, observando-se, em especial, os pleitos deduzidos pela Fazenda Pública.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
I. PRELIMINARMENTE: da alegada incompetência absoluta desta Corte
para processo e julgamento deste mandamus.
A Fazenda Pública Estadual, em seu arrazoado de fls.
1296/1307, com lastro no artigo 125, § 4o, da Constituição da República, sustenta
que a competência para análise do presente mandado de segurança não
pertenceria a esta Colenda Corte, mas sim ao Egrégio Tribunal de Justiça Militar
do Estado de São Paulo.
Contudo, tal argumento não procede.
O artigo 125, § 4o, da Carta Republicana, prescreve
que:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
[...] § 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar
os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei
e as ações judiciais contra atos disciplinares militares,
ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil,
cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto
e da patente dos oficiais e da graduação das praças”.
Tal
dispositivo
guarda
toda
a
competência
jurisdicional reservada à Justiça Castrense Estadual e, com hialina certeza,
verifica-se que se encontra reservada aos casos de imposição de sanção penal
acessória de perda de graduação e não à sanção disciplinar-administrativa
combatida nesta via, sob alegação de abusividade no procedimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo levado a termo.
A propósito, encontra-se pacificada e sedimentada, de
longa data, a jurisprudência do Egrégio Pretório Excelso:
“Agravo regimental no agravo de instrumento. Militar.
Exclusão da corporação. Negativa de prestação jurisdicional.
Não ocorrência. Prescrição. Ofensa reflexa. Reexame de fatos
e provas. Impossibilidade. Súmula no 673/STF. Precedentes. 1.
A jurisdição foi prestada pelo Tribunal de origem mediante
decisão suficientemente fundamentada. 2. A afronta aos
princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do
contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação
jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal,
da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas
ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. A
corte
de
origem,
com
fundamento
na
legislação
infraconstitucional pertinente e nos fatos e nas provas da
causa, concluiu pela regularidade do processo administrativo.
Incidência das Súmulas nos 636 e 279/STF. 4. A competência
conferida à Justiça Militar pelo art. 125, § 4o, da Constituição
Federal refere-se a pena acessória criminal de perda de
graduação, e não a sanção disciplinar administrativa, como
ocorre no caso. Incidência da Súmula no 673/STF. 5. Agravo
regimental não provido” (STF 1a Turma AI no 857.236
AgR/MG Rel. Min. Dias Toffoli j. em 05.03.2013 V.U.,
destaques nossos).
“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. MILITAR.
PRAÇA.
EXCLUSÃO.
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
DISCIPLINAR.
AMPLA
DEFESA.
COMPETÊNCIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
REEXAME DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. E ALEGADO
CERCEAMENTO DE DEFESA. OFENSA INDIRETA. FATOS
E PROVAS. SÚMULA STF 279. ART. 125, § 4o, E ECs 18 E 20
DE 1998. INAPLICÁVEIS À ESPÉCIE. 1. O recurso
extraordinário é inviável para debater matéria processual
relativa ao reexame de julgamento de embargos de declaração
no Tribunal de origem. Precedentes. 2. Necessidade do
revolvimento de matéria fático-probatória (Súmula STF 279) e
de legislação infraconstitucional (CPC) para se concluir pela
observância do princípio da ampla defesa em processo
administrativo disciplinar, in casu, que resultou na exclusão de
policial militar da corporação. 3. A competência conferida à
Justiça Militar pelo art. 125, § 4o, da CF refere-se à perda de
graduação como pena acessória criminal, e não à sanção
disciplinar administrativa, como acontece no caso em exame.
Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido” (STF
2a
Turma AI no 596.982/MG-AgR Rel. Min. Ellen Gracie j.
em 08.06.2010 V.U., destaques nossos).
“CONSTITUCIONAL.
MILITAR.
PRAÇA
DA
POLÍCIA
MILITAR. EXPULSÃO. C.F., art. 125, § 4o. I. A prática de
ato incompatível com a função policial militar pode implicar a
perda da graduação como sanção administrativa, assegurando-
se à praça o direito de defesa e o contraditório. Neste caso,
entretanto, não há invocar julgamento pela Justiça Militar
estadual. A esta compete decidir sobre a perda da graduação
das praças, como pena acessória do crime que a ela, Justiça
Militar estadual, coube decidir, não subsistindo, em
conseqüência, relativamente aos graduados, o art. 102 do Cód.
Penal Militar, que a impunha como pena acessória da
condenação criminal a prisão superior a dois anos. II. - R.E.
não conhecido” (STF Tribunal Pleno RE no 199.800/SP
Rel. Min. Carlos Velloso j. em 04.06.1997 V.U., destaques

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nossos)
De incompetência desta Egrégia Corte não há, pois,
falar-se, razão pela qual se rejeita a preliminar.
II. Do mérito.
Em termos meritórios, tem-se que as alegações da
assistente litisconsorcial não ostentam envergadura suficiente para modificar o
sentido da decisão de mérito haurida no ven. acórdão deste Colegiado, lavrado,
por unanimidade de votos, na sessão de julgamento de 04.09.2019 (fls.
1178/1194).
Cumpre reiterar, desde logo, que o mandamus não é
recurso, mas meio autônomo de impugnação de ato de autoridade pública que,
em juízo lastreado em cognição sumária ou superficial informado a partir de
prova documental (ou pré-constituída)
, revele-se flagrantemente abusivo,
ocasionando cerceamento a direito diverso daqueles de ir, vir e ficar e de ter
acesso a informação constante de banco de dados público e de retificá-la.
Na espécie, em apertada síntese, 2 (dois) são os
pontos de questionamento:
(a) o fato da autoridade coatora, até o instante da
impetração, não ter apreciado o recurso hierárquico por ele interposto -
insurgência essa prevista na legislação (artigo 46 da Lei Estadual no 10.177/98) e
com prazo de 120 (cento e vinte) dias, contados do ato de seu protocolo, para ser
respondido (artigo 50 da mesma lei);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(b) que, mesmo ante sua absolvição, por negativa de
autoria, perante o juízo criminal competente (Tribunal do Júri), a recusa a sua
reincorporação aos Quadros da Polícia Militar deste Estado afeiçoa-se como
medida ilegal, violando não apenas seus direitos laborais, mas também
patrimoniais (de percebimento das quantias eu lhe deveriam ter sido pagas ao
longo do período de indevido afastamento), colocando-o “em situação indigna, por
ausência de seus vencimentos para sustento próprio e de sua família”.
Passa-se, por ora, ao exame desses dois pleitos.
II.1 Da alegada omissão da autoridade coatora quanto ao exame do recurso
hierárquico.
Superado se encontra este ponto da impetração.
Sucede que, tal qual informado pela d. autoridade
coatora, o recurso hierárquico interposto pelo ora impetrante, cuja falta de análise
no tempo legalmente assinalado fora alçada à condição de primeiro objeto deste
mandamus, teve efetivo encaminhamento dado pelo Sr. Governador do Estado de
São Paulo no início deste ano que, contudo, lastreado em parecer técnico da
Procuradoria-Geral do Estado, houve por bem dele não conhecer, pelo fato da
absolvição invocada ter se dado pela insuficiência de provas da autoria delitiva.
Manteve-se, assim, o desligamento do impetrante, por
expulsão, dos Quadros da Polícia Militar deste Estado.
Esse decisum administrativo foi publicado no Diário
Oficial de 23 de janeiro de 2019, conforme retratado no documento juntado a fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1156.
Nada há, portanto, a examinar quanto a esse ponto.
II.2 Da suposta ilegalidade na manutenção da expulsão do impetrante,
mesmo após sua absolvição pelo Tribunal do Júri.
Este segundo objeto da impetração, todavia, demanda
cognição.
Compulsados os autos, apura-se que o impetrante, em
apertada síntese, foi demitido (expulso) dos Quadros da Polícia Militar Estadual
por ato de seu Comandante-Geral, antes que ocorresse a apuração criminal da
acusação contra si formulada (fls. 1075/1078).
Tal decisão viu-se datada de 24 de maio de 2013, em
decorrência do acolhimento, pela Cúpula da Instituição, da acusação que lhes
fora irrogada, qual seja: de terem cometido atos atentatórios às Instituições e ao
Estado, aos Direitos Humanos Fundamentais, desonrosos e incompatíveis com a
função policial militar, consubstanciando transgressão disciplinar de natureza
grave (art. 12, § 2o, nos 1, 2 e 3, c.c. § 1o, n. 2, do Regulamento Disciplinar da
Polícia Militar Lei Complementar no 893/01), por ter, em suma, por volta das
2h30 de 03 de março de 2009, na companhia de outro soldado PM, na Av. João
de Andrade, altura do no 1901, Jd. Santo Antônio, Osasco/SP, quando de folga e
civilmente trajado, participado dos homicídios consumados de José Flávio Soares
da Silva e de Jonas da Silva, bem como da tentativa de homicídio de uma vítima
reservada (no 12/09), somente não consumando seu intento quanto a última por
circunstâncias alheias a sua vontade (fls. 1075/1077).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Referido ato decisório foi publicado no DOE de
25.05.2013 (fls. 1078) e no Boletim Geral da Polícia Militar de 17.06.2013 (fls.
1079).
Todavia, na instância judicial cabível (Tribunal do
Júri da Justiça Comum), o autor viu-se absolvido, por negativa de autoria, por
sentença datada de 22.02.2018 (fls. 1081/1082).
Em 18 de abril seguinte, nos termos do artigo 56, § 1o,
da Lei no 9.784/99 c.c. o artigo 83 da Lei Complementar Estadual no 893/01,
apresentou-se o competente pedido administrativo de reconsideração de sua
expulsão (fls. 1084/1089) almejando sua reincorporação às fileiras castrenses.
Tal pleito, entretanto, sequer foi conhecido pelo Comandante-Geral da Polícia
Militar, ensejando, em 08 de junho subsequente, a interposição de recurso
hierárquico ao Governador do Estado (fls. 1090/1098).
Assim como apontado no item anterior, tal autoridade
pública, ora indicada como coatora, informa que, até janeiro último, não havia
tomado providência alguma relativamente ao inconformismo. Mas, por decisão
publicada no DOE de 23 de janeiro de 2019, houve por bem também dele não
conhecer, pela ausência de previsão legal.
Em suma: manteve-se a desconsideração pelo Poder
Executivo quanto à situação reportada pelo impetrante.
Destarte: solução outra não coube ao autor senão
impetrar, em 19 de março deste ano, este mandamus.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É caso de concessão da segurança.
Em princípio, vigora no sistema jurídico nacional a
independência entre as instâncias criminal, civil e administrativa, tendo cada
qual competência para analisar e julgar os fatos sujeitos a sua cognição.
Sucede, entretanto, que essa independência não se
afeiçoa absoluta.
Explica Guilherme de Souza Nucci (Código de
Processo Penal Comentado. 15a ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 187-188)
“[...] privilegia o nosso sistema a separação da jurisdição, fazendo com que a ação penal
destine-se à condenação do agente pela prática da infração penal e a ação civil tenha por
finalidade a reparação do dano, quando houver. [...] Apesar da consagração da separação,
prevalece a justiça penal sobre a civil, quando se tratar da indenização de crime e aquela
julgar que inexistiu fato ou tiver afastado a autoria”.
Ao analisar o fenômeno da coisa julgada penal, mais
especificamente se tal instituto, além da função negativa (ne bis in idem) contaria
com uma função positiva (obrigação, imposta ao juiz de processo futuro, de
uniformizar-se ao conteúdo afirmado em uma decisão penal de mérito precedente
não recorrida), Éric Lavoura (A coisa julgada penal e seus limites objetivos.
São Paulo: Atlas, 2013, p. 214-217) pondera que essa pretendida vinculação
somente seria possível de se verificar caso o destinatário do comando penal
irrecorrível se encontrasse na esfera extrapenal.
Com lastro no disposto nos artigos 927 a 943 do
Código Civil e nos artigos 63 a 67 do Código de Processo Penal, obtempera que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“[...] O caput do artigo 64 do Código de Processo Penal desvela a intenção do legislador de
sustentar a independência dos juízos criminal e extrapenal, visto que permitiu a concomitante
tramitação, em ambas as esferas, de ações de conhecimento de cunho condenatório. [...]
Contudo, o parágrafo único jungido àquele artigo, em evidente contrariedade à exposição do
caput, presta-se a indicar uma clara situação de preponderância jurisdicional por parte do juízo
criminal. [...] Os artigos 63 a 65 do Código de Processo Penal, ao assentarem que
determinadas sentenças penais 'fazem coisa julgada no cível', estatuem, de modo direto e
hialino, a situação de predomínio do conteúdo declaratório (ou primário) do dispositivo dos
atos decisórios penais de mérito em relação ao julgador civil. [...] No mesmo sentido, tem-se o
disposto no artigo 66 daquele diploma legal, o qual esclarece que a sentença absolutória
baseada no categórico reconhecimento da inexistência material do fato imputado
inexoravelmente repercutirá no âmbito extrapenal, de modo a impedir a instauração de ação
civil indenizatória por evento naturalístico cuja verificação física já foi penalmente negada.
[...] Importante frisar, nesse passo, que igual repercussão extrapenal deverá ser conferida ao
ato decisório penal que, em seu conteúdo declaratório, atestar, de modo estreme de dúvidas, o
não envolvimento do acusado no fato penalmente relevante que lhe foi imputado. Contudo,
essa prova negativa de autoria ou participação não deverá ser entendida meramente nos
estritos limites da responsabilidade civil (subjetiva e intranscendente), mas segundo o amplo
espectro da responsabilidade civil (que admite a responsabilização de alguém de modo
objetivo ou, ainda, por ato de terceiro). [...] E, pensando bem, não haveria de ser diferente
essa situação de predomínio da apuração judicial criminal sobre sua correlata extrapenal. [...]
Diz-se isso porque, como observado anteriormente neste mesmo item, nada seria mais natural
do que se resguardar a prevalência ao ato decisório tomado por órgão jurisdicional que, no
desempenho de suas funções cognitivas, tiver diante de si parte atuantes em paridade de
condições, por meio de um procedimento regido pelo contraditório indisponível e sem estar tal
julgador vinculado a qualquer espécie de regras de estrita valoração das provas. E todos esses
fatores somente se compõem no juízo criminal, ante o corolário do devido processo penal [...]”
(destaques nossos).
No caso dos autos, a sentença proferida pelo n.
magistrado Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Osasco (fls.
1081/1083) explicitou, de modo claro e preservando o sigilo das votações dos
jurados, que estes responderam:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(1) “NÃO ao quesito 2 (autoria pelo réu) da primeira
série, quanto à vítima Jonas da Silva”;
(2) “NÃO ao quesito 2 (autoria pelo réu) da segunda
série, quanto à vítima José Flávio Soares da Silva”; e,
(3) “NÃO ao quesito 2 (autoria pelo réu) da segunda
[rectius, terceira] série, quanto à vítima reservada 12/09”.
Em
virtude
dessas
3
(três)
respostas,
que
configuraram a negativa de autoria, além de terem restado prejudicados os
demais quesitos (da primeira, da segunda e da terceira séries), o réu (ora
impetrante) foi absolvido.
Nesse ponto, flagrantemente equivocada a informação
prestada pelo Senhor Governador do Estado e, agora, pela Fazenda Pública
Estadual (fls. 1300/1305)
, no sentido de que a absolvição se dera por
insuficiência de provas (fls. 1152).
Diferentemente do que se verifica no procedimento
comum (ordinário, sumário ou sumaríssimo) e nos demais ritos especiais que
têm lugar perante o juiz singular e preveem a possibilidade da absolvição por
falta de provas da autoria delitiva (artigo 386, inciso V, CPP) , no caso do rito
do Tribunal do Júri, como o quesito no 2 é feito de forma direta (ou seja: foi o
acusado o autor do homicídio da pessoa “A”?), a resposta negativa traz juízo de
certeza, equivalente ao que dispõe o artigo 386, inciso II, CPP.
Houve, assim, juízo de certeza na negativa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoria trazida pelo julgamento do Tribunal do Júri na hipótese retratada nos
autos.
Importante observar que, além do trânsito em julgado
da r. sentença (a estabilizar o decisum), tal veredito, por ser oriundo do Júri
Popular, também conta com o predicado da soberania, constitucionalmente
assegurado (artigo 5o, inciso XXXVIII, alínea c, da Constituição da República)
ou seja: não comporia revisão nem mesmo por decisão judicial, muito menos
administrativa.
Feitas essas considerações, tem-se que a Constituição
do Estado de São Paulo, em seu artigo 138, § 3o, dispõe que:
“Artigo 138 [...] § 3o. O servidor público militar demitido por
ato administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente
ao ato que deu causa à demissão, será reintegrado à
Corporação com todos os direitos restabelecidos”.
Dando concretude procedimental a esse preceito
magno, o Regulamento Disciplinar da Polícia Militar deste Estado (Lei
Complementar Estadual no 893, de 09 de março de 2001) assim estabeleceu:
“Artigo 83 - Recebidos os autos, o Comandante Geral, dentro
do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, fundamentado seu
despacho, emitirá a decisão final, da qual não caberá recurso,
salvo na hipótese do que dispõe o § 3o do artigo 138 da
Constituição do Estado.
Artigo 84 - O Processo Administrativo Disciplinar seguirá rito
próprio ao qual se aplica o disposto nos incisos I, II e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
parágrafo único do artigo 76 e os artigos 79, 80 e 82 deste
Regulamento.
Parágrafo único - Recebido o processo, o Comandante Geral
emitirá a decisão final, da qual não caberá recurso, salvo na
hipótese do que dispõe o § 3o do artigo 138 da Constituição do
Estado”.
Com base no artigo 83, o impetrante formulou pedido
de reconsideração perante o Comandante-Geral da Polícia Militar, que não foi
por ele conhecido; contra essa decisão, interpôs recurso hierárquico.
Desponta, pois, como direito líquido e certo do
impetrante, em primeiro lugar, o conhecimento meritório do recurso interposto,
uma vez obtida a absolvição pelo juízo criminal competente, com lastro na
negativa da autoria (o que lhe é garantido pelo artigo 84, parágrafo único, da Lei
Complementar Estadual no 893/01).
Como houve manifestação do Chefe do Executivo
quanto à insurgência ainda que para não conhecer de seus fundamentos , a
flagrante violação a direito líquido e certo aparenta ganhar novo grau, agora com
matiz constitucional: a questão de sua reintegração à Corporação, após a
absolvição pelo Tribunal do Júri, em juízo de negativa de autoria (mérito dos
inconformismos apresentados).
Examinados os autos, ainda na cognição sumária que
se pode realizar em sede de mandado de segurança, apura-se que os fatos objeto
do processo penal que teve curso perante o juízo do Júri (fls. 1081/1083) são os
mesmos que deram azo à demissão/expulsão do impetrante da Polícia Militar (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1075/1077), quais sejam: os homicídios de José Flávio Soares da Silva e Jonas da
Silva e a tentativa de homicídio contra a vítima reservada no 12/09, ocorridos por
volta das 2h30 de 03 de março de 2009, nas proximidades da Avenida João de
Andrade, no 1901, Jd. Santo Antônio, Osasco/SP.
Nesse cenário, no estrito cumprimento ao preceito de
assento constitucional bandeirante (artigo 138, § 3o), a absolvição por negativa de
autoria oriunda do Tribunal do Júri da Comarca de Osasco deve, sim, repercutir
no caso em tela, de modo que tenha lugar a reintegração do impetrante aos
Quadros da Polícia Militar deste Estado, com todos os direitos (funcionais e
patrimoniais) restabelecidos, a contar da data de seu afastamento.
III. Do dispositivo.
Por todo o exposto, rejeitada a preliminar suscitada
pela Fazenda Pública Estadual, CONCEDE-SE a segurança, para determinar a
reintegração do impetrante aos Quadros da Polícia Militar deste Estado, com
todos os direitos (funcionais e patrimoniais) restabelecidos, a contar da data de
seu afastamento.
BERETTA DA SILVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DECLARAÇÃO DE VOTO
Voto no MS-0006/20
Mandado de segurança no 2059133-75.2019 Órgão Especial
Impte: Tércio Silva dos Santos
Imptdo: Governador do Estado
Interessado: Fazenda Estadual
22o Juiz Voto vencido em parte
1.
O Órgão Especial, por unanimidade, rejeitou a
preliminar do Estado e, por maioria de votos, nos termos do voto do relator
Beretta da Silveira, concedeu a segurança para determinar a reintegração do
impetrante aos Quadros da Polícia Militar do Estado, com todos os direitos
(funcionais e patrimoniais) restabelecidos, a contar da data de seu
afastamento.
Acompanho o voto do relator quanto à rejeição da
preliminar, mas exponho, respeitosamente, as razões pelas quais concedo a
segurança em menor extensão.
2.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
TÉRCIO SILVA DOS SANTOS, ex-policial militar, contra ato do GOVERNADOR
DO ESTADO DE SÃO PAULO; narra o impetrante que foi expulso dos quadros
da Corporação por ato do Comandante Geral, conforme publicação do D.O.E.
de 25-5-2013, após responder ao Conselho de Disciplina instaurado pela
Portaria, CD no COM
16/23/10, em que acusado do cometimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transgressões
disciplinares
de
natureza
grave,
caracterizada
como
incompatíveis com a função policial militar, referente à participação em crime
de homicídio consumado e tentativa; embora na esfera administrativa a defesa
tenha pugnado por aguardar-se o término da apuração dos fatos na esfera
criminal, alegando inocência do acusado, o Comandante Geral atribuiu a
autoria dos crimes ao impetrante, exarando a decisão de expulsão.
Em 22-2-2018 o impetrante foi absolvido pelo
Tribunal do Júri de Osasco, ação penal no 0013450-47.2009.8.26.0405,
julgada improcedente, dos fatos ocorridos em 3-3-2009, quando a maioria do
júri respondeu “não” aos quesitos relativos à autoria dos homicídios de Jonas
da Silva e José Flávio Soares da Silva e da tentativa de homicídio contra a
vítima reservada 12/09 (fls. 1.081/1.083); os mesmos fatos haviam
ocasionado a instauração do Conselho de Disciplina no CPM-016/23/10 (fls.
6/9) e resultaram na expulsão disciplinar do impetrante, nos termos do
Regulamento Disciplinar da Polícia Militar e conforme decisão final do
Conselho de 24-5-2013 (fls. 1.075/1.077).
Em 18-4-2018 o ex-policial militar TÉRCIO, com
fundamento no art. 138, § 3o da CE, pediu a reconsideração da expulsão e
consequente reintegração “na mesma graduação, unidade e função ostentada,
servida e exercida, respectivamente, por ocasião da ilegal expulsão,
computando-se o período de afastamento ilegal para todos os fins de direito,
especialmente para fins de progressão funcional”, além de indenização
correspondente aos vencimentos e vantagens integrais correspondentes ao
período indevido do afastamento, com atualização monetária e juros legais a
contar da expulsão (fls. 1.084/1.085), mas o pedido não foi conhecido (fls.
1.110), sobrevindo interposição de recurso hierárquico 8-6-2018, apreciado
apenas em 23-1-2019 e ao qual negado provimento, conforme informações da
autoridade coatora (fls. 1.090/1.098, 1.111, 1.144/1.154, 1.156).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.
Conforme
bem
exarado
pelo
relator,
a
independência entre as instâncias cível, administrativa e penal não é absoluta
e deve ser interpretada à luz do ordenamento jurídico. A sentença absolutória
por negativa de autoria, como na hipótese, repercute na esfera administrativa
e sobrepõe-se à decisão de expulsão, que reconheceu a autoria do impetrante
pelas infrações administrativas referentes aos mesmos fatos. É nesse sentido
a previsão do art. 138, § 3o da Constituição do Estado, que dá substrato ao
direito pleiteado:
Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os integrantes da
Polícia Militar do Estado. (...) § 3o - O servidor público militar demitido por ato
administrativo, se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu
causa à demissão, será reintegrado à Corporação com todos os direitos
restabelecidos.
A reintegração, no caso dos autos, não pode ser negada, com o
restabelecimento do 'status quo ante'; mas o tribunal tem distinguido a
questão administrativa da questão penal e tem restringido a aplicação do § 3o
aos casos nele previstos, que não são todos. A mesma cautela deve ser
adotada na aplicação de sua parte final: 'com todos os direitos restabelecidos',
pois este retorno ao estado anterior não pode implicar na remuneração e
contagem de tempo que decorrem de um exercício que não foi e que já não
pode ser prestado. Não há como ignorar o tempo passado ou abstrair o que
nele ocorreu, ou não ocorreu.
4.
O dispositivo constitucional não indica a partir de
quando deverá considerar-se o servidor reintegrado e quais direitos são
restabelecidos; e a delimitação faz-se necessária pelo reflexo funcional
(contagem de tempo para a concessão de adicionais, sexta-parte, licença
prêmio, promoção na carreira e aposentadoria) e patrimonial (pagamento
retroativo referente ao período em permaneceu desligado, que no caso dos
autos corresponde a sete anos) a partir do retorno do servidor ao cargo.
Observo que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sentido da retroatividade dos efeitos pecuniários e demais direitos desde o
desligamento indevido do servidor do serviço público:
ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. NULIDADE DO ATO DE
DEMISSÃO.
REINTEGRAÇÃO.
EFEITOS
FINANCEIROS
RETROATIVOS.
CONTAGEM DE TEMPO DE SERVIÇO PARA TODOS OS EFEITOS. 1. Hipótese
em que o Tribunal de origem reconheceu a ilegalidade da demissão do
recorrente determinando sua reintegração ao cargo, porém consignou: “não me
parece razoável mandar proceder pagamentos e contagem de tempo de serviço
de servidor que deixa de comparecer ao serviço, até mesmo nas hipóteses de
prática de ato desmotivado” (fl. 358, e-STJ). 2. “A anulação do ato de demissão
tem como consequência lógica a reintegração do servidor afastado com o
restabelecimento do 'status quo ante', vale dizer, assegura-se ao servidor a
recomposição integral de seus direitos, inclusive o de receber os vencimentos
que deveriam ter sido pagos durante o período em que esteve indevidamente
desligado do serviço público, em observância ao princípio da 'restitutio in
integrum'” (AgRg nos EmbExeMS 14.081/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de
Assis Moura, Terceira Seção, julgado em 11/4/2012, DJe 17/4/2012). 3.
Recurso Especial provido. (REsp 1773701/CE, 2a Turma, 6-12-2018, Rel. Min.
Herman Benjamin).
5.
Há
peculiaridades
que
não
vêm
sendo
adequadamente examinadas. Primeiro, o processo administrativo, justamente
por tramitar em paralelo com as instâncias cível e criminal, pode ter o seu
desfecho antes ou após as ações judiciais que eventualmente estejam
discutindo os mesmos fatos, sem que isso configure qualquer ilegalidade,
conforme autoriza o art. 12, § 5o da LCE no 893/01 (“A aplicação das penas
disciplinares previstas neste Regulamento independe do resultado de eventual
ação penal.”).
Segundo, da absolvição penal pode não decorrer a
reintegração, pois é sabença comum que a sanção disciplinar sobrevive pelo
chamado 'resíduo administrativo', isto é, o que pode não configurar crime ou
improbidade pode configurar uma ilegalidade funcional. E, mesmo quando o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fato é o mesmo, é pacífico que apenas a absolvição por negativa de autoria ou
inexistência do fato leva à reintegração, não afetada a decisão disciplinar pela
absolvição por falta de provas, prescrição, ou pelas outras causas indicadas
no Código de Processo Penal. Não é correto dizer que da absolvição decorra
automática revisão da sanção disciplinar.
Terceiro, a reintegração prevista no dispositivo
constitucional tão somente soluciona o conflito que estabelecido entre a esfera
penal e administrativa, que são independentes; não implica na anulação da
decisão administrativa, mas apenas na preponderância da sentença penal de
absolvição
sobre
a
decisão
administrativa
condenatória
de
demissão/expulsão, pelos mesmos fatos. A independência das esferas implica
em que a decisão criminal não é uma revisão da decisão administrativa, não a
altera nem anula; e inexistiria reintegração automática sem a previsão do § 3o
mencionado. Da absolvição criminal não decorre, 'per se', que o desligamento
administrativo tenha sido 'indevido'; e, apenas 'ad argumentadum', não se
afasta a hipótese de que esta, e não aquela, tenha sido a decisão mais correta.
Quarto, reforçando as observações anteriores, o
impetrante não se volta contra o ato de expulsão em 2013, não analisado
neste processo e nesta decisão, nem afirma que tenha sido errado ou
'indevido'; volta-se contra o indeferimento da reintegração pedida em 2018. A
expulsão administrativa permanece hígida, reiterando a afirmação de não ter
sido 'indevida'.
6.
Quinto, não há como contar tempo de serviço por
um exercício inexistente, nem pagar a contraprestação de um trabalho que
não foi prestado, enquanto o desligamento era 'devido'. O § 10 do art. 40 da
Constituição Federal, reproduzido no § 10o do art. 126 da Constituição
Paulista, é claro: “a lei não poderá estabelecer qualquer forma de contagem de
tempo de contribuição fictício”, exatamente o que essa retroação acarreta. O
pagamento, ademais, implica em enriquecimento ilícito do impetrante, pois

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
remunera um serviço que não existiu e que não necessariamente implicou
em empobrecimento do ex-policial, que trabalhou e manteve seus
rendimentos de outro modo. A retroação indiscriminada implica em um
benefício indevido de legalidade duvidosa e que onera a população;
diversamente de nele ver-se um enriquecimento indevido do Estado, a
retroação implica em um enriquecimento indevido do servidor.
Não é uma afirmação escoteira. Em recurso
extraordinário apreciado em 2015 pelo Supremo Tribunal Federal discutiu-se
o direito de candidatos aprovados em concurso público à indenização por
danos materiais em decorrência da demora na nomeação determinada
judicialmente, que segundo os autores deveria equivaler ao valor das
remunerações correspondentes aos cargos em questão no período
compreendido da data em que deveria ter havido a posse e a data em que
efetivada (13-5-1995 a 25-7-1997), com o desconto de rendimentos
eventualmente recebidos nesse período pelo exercício de outro cargo público
inacumulável ou atividade privada. A ementa é a seguinte:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INVESTIDURA
EM CARGO PÚBLICO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL. 1. Tese afirmada
em repercussão geral: na hipótese de posse em cargo público determinada por
decisão judicial, o servidor não faz jus a indenização, sob fundamento de que
deveria ter sido investido em momento anterior, salvo situação de
arbitrariedade flagrante. 2. Recurso extraordinário provido. (União v. Antonio
Carlos Machado Conte e outro, RE no 724.347-DF, STF, Pleno, 26-2-2015, Rel.
p/ acórdão Roberto Barroso, maioria, com repercussão geral, Tema STF no
671).
No extenso acórdão de 84 páginas o Min. Roberto
Barroso indica a jurisprudência reiterada da Corte nesse sentido, de que
destaco: “[...] 3. A jurisprudência da Corte é no sentido de que o pagamento de
remuneração a servidor público, assim como o reconhecimento dos
correspondentes efeitos funcionais, pressupõem o efetivo exercício do
cargo, sob pena de enriquecimento sem causa. 4. Agravo regimental não
provido.” (AI 839.459 AgR, Rel. Dias Toffoli, 05.03.2013, destaque

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
acrescentado). Embora tais decisões cuidem de concursos públicos, a
situação fática e o fundamento é o mesmo: a demora na nomeação e posse
determinada em decisão judicial; e nelas não se reconhece efeito pretérito
algum, que se iniciam com a posse. Os efeitos funcionais e patrimoniais
decorrem do efetivo exercício, não de quando ele deveria ou poderia ter-se
iniciado.
7.
Sexto, embora os reflexos práticos da decisão não
venham sendo uma preocupação do Órgão Especial, eles existem em vários
aspectos. No aspecto remuneratório, o pagamento sem trabalho já comentado,
uma injustiça com os que trabalharam. No aspecto funcional, a contagem de
um tempo não trabalhado e seus reflexos em adicionais e vantagens que
colocam o impetrante em vantagem comparado aos que estiveram em
exercício, pois imune às diversas causas que interrompem ou suspendem o
pagamento e interferem na evolução na carreira como faltas injustificadas,
sanções disciplinares e que-tais, em uma concessão gratuita, sem a
contrapartida a que os policiais militares em exercício estão sujeitos. No
aspecto previdenciário, a impossibilidade de contagem do tempo em que não
houve contribuição (pois a aposentadoria é concedida conforme o tempo de
contribuição, não mais conforme o tempo de serviço), com ofensa ao art. 40
'caput' da CF e do art. 126 'caput' da Constituição Paulista, além da contagem
de tempo fictício vedado pelo § 10 do art. 40 e pelo § 10 do art. 126 das duas
Constituições.
Sétimo, a reintegração não decorre da absolvição,
mas do pedido que, nessa hipótese, não pode ser negado pela Polícia Militar, e
que aqui foi negado por um erro da administração: considerou que o
impetrante havia sido absolvido por falta de provas, o que não ocorreu, e não
por negativa de autoria, que foi a conclusão do Tribunal do Juri. Lembro que
não é lícito ao credor agravar a situação do devedor e que essa retroação
indiscriminada permite, o que já ocorreu, que o interessado aguarde até o
final do prazo prescricional para em seguida vir buscar esses atrasados, uma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
poupança feita com o dinheiro público.
Oitavo,
a
expressão
'com
todos
os
direitos
restabelecidos, implica em que o impetrante retorna na situação em que
estava, a partir daí. Dou um exemplo: o policial militar que se exonera depois
de vários anos de serviço e promoções presta novo concurso e retorna ao
serviço ativo; ingressa como Soldado PM, não como Sargento ou Suboficial
onde estava quando saiu; conta apenas o tempo anterior, como é previsto em
lei, e nada mais que isso. O impetrante não presta novo concurso, não perde a
graduação que tinha e retorna aonde estava quando expulso, com todos os
direitos restabelecidos. Tal expressão não implica, nem pode implicar, na
contagem ficta de algo que não existiu e que implicaria em outras
consequências não lembradas: promoções por tempo de serviço, alteração de
nível ou referência, licenças prêmio e assim por diante. Não implica em
contagem de tempo, pagamento de atrasados ou que-tais.
Nono,
há
uma
equivocada
indicação
de
precedentes, inclusive aquele que mencionei acima e que serve de exemplo
por não se adequar ao nosso caso. Boa parte das reintegrações são
determinadas em ações civis que, por irregularidades procedimentais,
invalidam a própria decisão administrativa; e se a decisão administrativa
deixa de existir, pois inválida, pode-se concluir [de que discordo, pelos
motivos aqui expostos e por outros acrescidos a essa hipótese] que a
invalidade surte efeito 'ex tunc'. Esse não é o caso dos autos. A decisão
administrativa não foi anulada, revista ou invalidada pela decisão criminal;
subsiste em sua integralidade e em seus efeitos. O resultado desse equívoco é
conhecido: o dano ao erário, o enriquecimento indevido do interessado e a
difícil acomodação funcional e previdenciária dessa situação.
Assim, o deferimento do pedido comporta duas
soluções: (a) a reintegração surte reflexos funcionais, remuneratórios e
previdenciários a partir da posse; e (b) o Estado indenizará o tempo decorrido
após a indevida negativa administrativa da reintegração a contar de 45 dias
(art. 83 da LCE no 893/01 de 9-3-2001) da data do protocolo do pedido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
administrativo, desde que posterior ao trânsito em julgado da decisão
absolutória. Essa indenização corresponderá aos vencimentos não recebidos
no período, sem qualquer reflexo funcional, patrimonial ou previdenciário, e
não inclui a gratificação de Natal, o terço constitucional de férias ou verbas
assemelhadas.
A
jurisprudência
precisa
ser
reexaminada,
periodicamente. É por essas razões que deve o impetrante ser reconduzido a
seu cargo conforme previsão no art. 138 § 3o da Constituição do Estado, com
as observações ora acrescidas.
O voto é pela rejeição da preliminar e pela
concessão da segurança, em menor extensão, para deferir a reintegração do
impetrante, com reflexos administrativos, funcionais e previdenciários a partir
do início do exercício, arcando o Estado com uma indenização correspondente
ao soldo que deixou de receber, sem reflexo em gratificação natalina, férias e
seu terço constitucional, licenças prêmios ou verbas assemelhadas, a contar
de 45 dias (art. 83 da LCE no 893/01 de 9-3-2001) da data do protocolo do
pedido administrativo, desde que posterior ao trânsito em julgado da decisão
absolutória na ação penal no 0013450-47.2009.8.26.0405.
TORRES DE CARVALHO
22o Juiz, vencido em parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 38441
Mandado de Segurança Cível no 2059133-75.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: Tércio Silva dos Santos
Impetrado: Governador do Estado de São Paulo
Interessado: Fazenda do Estado de São Paulo
VOTO CONCORDANTE
Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato do
Governador do Estado, que deixou de apreciar recurso hierárquico interposto pelo
impetrante, contra a inação do Comandante-Geral da Polícia Militar, que deixou de
apreciar seu recurso e proceder a sua reincorporação aos quadros da Polícia Militar.
O impetrante é ex-policial militar do Estado de São Paulo e foi
expulso dos quadros da corporação por ato do Comandante Geral, em 25 de maio de
2013, tendo sido acusado do cometimento de transgressões disciplinares de natureza
grave, caracterizada como incompatíveis com a função policial militar (art. 12, § 2o, nos 1,
2 e 3, c.c. § 1o, n. 2, do Regulamento Disciplinar da Polícia Militar Lei Complementar no 893/01),
assim descritas: “por volta das 2h30 de 03 de março de 2009, na companhia de outro
soldado PM, na Av. João de Andrade, altura do no 1901, Jd. Santo Antônio, Osasco/SP,
quando de folga e civilmente trajado, participado dos homicídios consumados de José
Flávio Soares da Silva e de Jonas da Silva, bem como da tentativa de homicídio de uma
vítima reservada (no 12/09), somente não consumando seu intento quanto a última por
circunstâncias alheias a sua vontade”. (f. 1075/1077).
Ocorre que na instância judicial, na sede do Tribunal do Júri, o
autor foi absolvido, por negativa de autoria (f. 1081/1082).
Após a decisão soberana do Júri, o impetrante apresentou pedido
administrativo buscando a reconsideração de sua expulsão (f. 1084/1089) O pedido não
foi conhecido pelo Comandante-Geral da Polícia Militar, ensejando a interposição de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso hierárquico ao Governador do Estado.
Por decisão publicada no DOE de 23 de janeiro de 2019, o
Governador do Estado de São Paulo, autoridade coatora, também deixou de conhecer o
recurso.
Tendo a situação narrada dado azo ao presente mandamus.
É o relatório.
Da preliminar de incompetência
A Fazenda Pública Estadual sustenta incompetência deste C.
Órgão Especial, sob o argumento de que a competência para análise do mandado de
segurança seria do Egrégio Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo.
O artigo 125, § 4o, da CF dispõe:
“Art. 125. Os Estados organizarão sua Justiça, observados os
princípios estabelecidos nesta Constituição.
[...]
§ 4o Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares
dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais
contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri
quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir
sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das
praças”
Conforme se denota, a Constituição Federal reserva à Justiça
Militar a imposição da sanção de a perda do posto e da patente dos oficiais e da
graduação das praças e não e não a sanção disciplinar administrativa debatida nesta
sede.
A preliminar há de ser rejeitada.
Do mérito
Conforme se denota da prova documental apresentada, o autor
teria sido expulso dos quadros da corporação Militar por supostamente ter praticado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
transgressões disciplinares de natureza grave, caracterizadas como incompatíveis com a
sua função.
Entretanto, em julgamento judicial posterior, havido em sede do
Tribunal do Júri, o ex-policial absolvido por negativa de autoria, ou seja, não foi ele
quem praticou as transgressões disciplinares que encetaram o seu desligamento.
O art. 138, §3o da Constituição Bandeirante a dispõe:
Artigo 138 - São servidores públicos militares estaduais os
integrantes da Polícia Militar do Estado.
[...]
§ 3o - O servidor público militar demitido por ato administrativo,
se absolvido pela Justiça, na ação referente ao ato que deu
causa à demissão, será reintegrado à Corporação com todos os
direitos restabelecidos.
Desse modo, a absolvição por negativa de autoria havida do
Tribunal do Júri da Comarca de Osasco, impõe a reintegração do impetrante aos
quadros da Polícia Militar, com todos os direitos funcionais e patrimoniais
restabelecidos, a contar da data de seu afastamento.
Impende destacar, que durante o período de afastamento o
impetrante deixou de cumprir suas obrigações laborais, mas de modo involuntário, pois
foi impedido de trabalhar, dada sua expulsão. Logo, não poderá sofrer prejuízos que não
deu causa, sob pena de afronta ao texto legal (art. 138, § 3o, da CE).
Ante o exposto, pelo meu voto, também concedo a segurança
JAMES SIANO
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
18
Acórdãos
Eletrônicos
ARTUR CESAR BERETTA DA SILVEIRA
121E6326
19
27
Declarações de
Votos
RICARDO CINTRA TORRES DE CARVALHO
12728164
28
30
Declarações de
Votos
JAMES ALBERTO SIANO
13782D20
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2059133-75.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.